Tribunal: TJMT
Processo: 1002847-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002847-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAYANNI ROCHA IDA FEGURI - CPF: 007.453.961-27 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), HISSENE FEGURI - CPF: 715.887.281-53 (RECORRENTE), ARIYOSHI TURISMO LTDA - CNPJ: 14.895.448/0001-25 (RECORRIDO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 –

1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

1002847-69.2023.8.11.0001

Origem

:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s)

:

DAYANNI ROCHA IDA FEGURI e HISSENE FEGURI

Recorrido(s)

:

ARIYOSHI TURISMO LTDA.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA OBTENÇÃO DE VISTO CONSULAR JAPONÊS – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL-PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL EM PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 14 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os autores, ora recorrentes, reformar a decisão monocrática prolatada no id. 195248229, que
julgou improcedente o pedido autoral
de indenização a título de danos morais em R$ 12.000,00, e
julgou procedente o pedido contraposto
, condenando os autores a pagarem ao reclamado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por multa contratual, atualizados pelo INPC a partir da data da rescisão do contrato e com juros de mora de 1% ao mês a partir do pedido formulado em sede de contestação.

Os reclamantes
requerem a reforma da sentença recorrida, ao argumento de ter havido descumprimento do contrato firmado.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise dos documentos juntados aos autos, notadamente do contrato de prestação de serviços, a cláusula contratual que dispõe sobre os vistos de trabalho a envolver os autores de fato foi cumprida.

Por sua vez, no tocante à segunda fase de cumprimento do contrato, pelos
prints
das conversas juntadas, depreende-se que os autores passaram a recusar as possibilidades ofertadas, sempre indicando manifestamente o interesse em apenas uma determinada cidade no Japão.

Ou seja, a empresa cumpriu exatamente com o que foi contratado, mencionando inclusive que conseguiria em outra região, destacando que, inexiste no contrato a promessa da certeza de se conseguir emprego em qualquer região em específico, da forma que desejavam os autores.

Assim, o que ocorreu em verdade foi justamente o curso normal dos acontecimentos, sendo que, por óbvio, a empresa não pode fazer aquilo que não está ao seu alcance, sendo garantidora tão somente da assessoria e orientação quanto ao processo de imigração e busca de empregos no país.

Tiveram os autores a pretensão de rescindir o contrato firmado, contrariamente à cláusula 8a, motivo pelo qual a multa aplicada pela sentença foi acertada.

Ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Portanto, tendo restado incontroverso nos autos a contratação pelo autor dos serviços da parte reclamada,
bem como
não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada,
não há que se falar em dano sofrido pelos reclamantes, impondo-se, assim, manutenção da sentença de origem.

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes/reclamantes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024